Tribunal: TJSP
Processo: 2037974-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a impugnação. Caso dos autos em que o montante bloqueado é inferior a 40 salários mínimos, daí porque absolutamente impenhorável. Interpretação ampliativa do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, consagrada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do Egrégio TJSP. Reforma da decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a impugnação. Caso dos autos em que o montante bloqueado é inferior a 40 salários mínimos, daí porque absolutamente impenhorável. Interpretação ampliativa do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, consagrada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do Egrégio TJSP. Reforma da decisão objurgada que se impõe.

Agravo de instrumento provido para, tornada definitiva a liminar concedida neste grau recursal, determinar o desbloqueio do valor constrito na conta bancária do agravante.